Tribunal: TJDFT
Processo: 0704094-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704094-12.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ILIMANE OLIVEIRA FONSECA AGRAVADO: VANESSA DAVID ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: DAVID JOSE CABRAL FERREIRA DA COSTA DECISÃO 1. O devedor agrava ato judicial da 2a Vara Cível de Brasília (Proc. 0016473-67.2015.8.07.0001 – id 109054381) que, em cumprimento de sentença de extinção de condomínio, o intimou a apresentar documentação pertinente à venda de cota-parte de terreno localizado na CLNW 08/09, BL. D – Noroeste (id 85236997 – autos principais), advertindo-o que o “silêncio intencional” constituirá ato atentatório à dignidade da justiça, com imposição de multa, na forma do CPC 774, V. Alega, em suma, que o documento já se encontra nos autos, o que obsta a imposição de multa por ato atentatório à dignidade de justiça. Requer a suspensão recursal, até o julgamento do AGI. 2. O despacho agravado, embora denominado “Decisão Interlocutória” pelo Juízo a quo, não encerra carga decisória, tendo em vista que apenas intimou o agravado para apresentar documentos comprobatórios da venda da aludida cota-parte do imóvel. A multa foi apenas cominada; não foi aplicada. Se e quando vier a ser decidido que houve atentado à dignidade da Justiça e, por isso, aplicada a multa, então poderá ser interposto o recurso adequado. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Preclusa, dê-se baixa. I. Brasília, 22.02.22. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator